Tribunal: TJSP
Processo: 2126009-41.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MMa. JUÍZA DO PROCESSAMENTO DE AÇÃO PENAL. Competência da C. Câmara Especial para julgamento de incidentes de suspeição de juízes de primeiro grau. Ausência de indícios de amizade íntima, inimizade capital ou interesse no julgamento da causa em favor ou desfavor de qualquer das partes. Exceção rejeitada.